Tribunal: STF
Processo: Pet 13460
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido de extensão. Deferimento. Conluio entre magistrado e membros do Ministério Público revelado pela Operação Spoofing. Aderência estrita às decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 12.357. Demonstração inequívoca de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O conluio revelado pela Operação Spoofing entre magistrado e membros do Ministério Público foi reconhecido pelo Supremo Tribunal na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 12.357 em decisões que transitaram em julgado. 



    2. A aderência estrita foi devidamente comprovada, visto que é inequívoca a demonstração de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.